Tribunal: TJMT
Processo: 1000314-32.2018.8.11.0028
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000314-32.2018.8.11.0028
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA]

Parte(s):

[ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), MAURO MATOS VIEIRA - CPF: 176.126.751-53 (RECORRIDO), ROSA MARIA FAUSTINO DE OLIVEIRA - CPF: 002.168.163-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO INDEVIDA DO SERVIÇO – TESE DE DEMORA DE 10 DIAS PARA RELIGAÇÃO – INDICAÇÃO DE INÚMEROS PROTOCOLOS – PLEITO DE DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – TESE DE INEXISTÊNCIA DE INTERRUPÇÃO – NEGATIVA DE OCORRÊNCIA DO FATO – INDICAÇÃO DE DATAS E INÚMEROS PROTOCOLOS – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – INTERRUPÇÃO COMPROVADA POR PROTOCOLOS – PRIVAÇÃO DO SERVIÇO POR 10 DIAS – EXCESSO NO PRAZO DE SOLUÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR RAZOÁVEL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica, que perdurou por 10 dias, conforme os incessantes protocolos informados na inicial, inverte-se o ônus da prova, cabendo à promovida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, desconstituir as alegações iniciais e os protocolos informados, o que não ocorreu.

A interrupção do serviço de energia elétrica, serviço essencial, sem fator que o justifique e por 10 dias, forçoso reconhecer que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial.

O valor da indenização por dano moral deve ser fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, devendo ser mantido quando atendidos tais critérios.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano moral (R$ 3.000,00) decorrente de falha na prestação do serviço em razão das constantes oscilações e da interrupção do serviço essencial por mais de 72 horas, conforme dispositivo que cito:

DIANTE DO EXPOSTO, opino pela PARCIAL PROCEDENCIA da pretensão formulada na inicial, com fulcro no art. 487, I CPC, para CONDENAR a reclamada a pagar, a título de danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença, nos termos do Enunciado 362 do STJ.

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos do artigo 54 e 55 da Lei n. 9.099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença para julgar improcedente a pretensão inicial com o argumento de que não praticou qualquer ato ilícito, pois não houve registro de interrupção do serviço para a UC da parte promovente.

Alegou que não há no sistema operacional da energisa qualquer informação de corte ou falta de energia para o dia mencionado, de maneira que as alegações constantes da inicial não passaram de meras falácias, sem comprovação fática.

Sustentou que inexiste dano moral a ser indenizado, bem como que o valor fixado é abusivo.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou, alternativamente, reduzir o valor fixado.

Houve apresentação de contrarrazões com pedido de desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, esclareço que o caso posto a julgamento se trata de falha na prestação dos serviços consistente na interrupção no fornecimento do serviço no dia 10.03.2018, com demora de 10 dias para resolução do impasse.

A parte promovida fora condenada ao pagamento de indenização por dano moral e recorre com o argumento de negativa do fato, pois sustenta que não houve interrupção registrada para a UC da parte promovente.

Razão não lhe assiste, uma vez que, conforme a inicial, houve indicação das datas, horários e inúmeros protocolos que sequer foram impugnados, conforme trecho da inicial que cito:

No dia 10 de março por volta 22:30h o requerente ficou com sua casa sem energia, logo que amanheceu o dia o autor pediu para sua companheira entrar em contato com a energisa para informar a ocorrência, assim, por volta das 7 horas, à requerida fora comunicada da falta de energia na residência do autor (protocolo de no 47513157). Tendo informado a Ré que ia resolver a situação mais breve possível. (simples balela, pois passou quase dez dias para regularizar o fornecimento de energia, conforme o abaixo narrado). Ocorre Excelência que apesar do requerente ter comunicado a Ré por diversas vezes e em dias deferentes, que a residência dele estava sem energia, a Ré nada fez para regularizar o fornecimento de energia, nem se quer mandou um funcionário ir lá para averiguar a situação aqui narrada. Conforme faz prova com os protocolos (47513157, 47571760, 47586433, 47607897, 47608001, 47605192, 47610101, 47613718, 47639645, 47639691, 47647805, 47643085, 47643074, 476502111, 47674765, 47617857, 47646170, 47692687, 47711742, 47717024, 47732366, 47736272, 47738838, 4773989833, 47476027, 47748136, 47749508).

Com efeito, o artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e o artigo 210 da Resolução 414 da ANEEL atribuem à concessionária de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor decorrentes do serviço de fornecimento de energia elétrica.

Havendo interrupção no fornecimento do serviço de energia elétrica, que perdurou por 10 dias, conforme os incessantes protocolos informados na inicial, inverte-se o ônus da prova, cabendo à promovida, nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, desconstituir as alegações iniciais e os protocolos informados, o que não ocorreu.

A interrupção do serviço de energia elétrica, serviço essencial, sem fator que o justifique e por 10 dias, forçoso reconhecer que os fatos narrados ultrapassam o mero aborrecimento da vida civil, por se tratar de serviço essencial, de modo que o dano moral deve ser indenizado.

No que se refere ao valor da indenização por dano moral, destaco que não há reparo a ser feito, uma vez que fora fixado de acordo com os critérios de razoabilidade e proporcionalidade.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2020